Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I –Os escritórios de prática jurídica atuantes nos cursos superiores de Direito possuem prazo em dobro para todas as suas manifestações, art. 186, §3o, do CPC. Rejeitada preliminar de intempestividade.
II – Na sentença que extingue o processo de execução, por acolhimento dos embargos à execução que desconstituiu o título, não cabe honorários além daqueles ja fixados na sentença proferida nos embargos.
III – Incabível a dupla condenação pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos, uma vez que o proveito econômico é único.
IV- Apelação desprovida.